Tribunal: TJBA
Processo: 8050413-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050413-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OLGA GONCALVES SOARES Advogado(s): DELIAN FERREIRA DANTAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. PESSOA IDOSA, APOSENTADA, COM RENDA DE UM SALÁRIO MÍNIMO. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DA PARTE. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão recorrida fundamentou-se na alegação de que a autora, ao optar por ajuizar a ação perante a Justiça Comum, teria demonstrado possuir recursos financeiros. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a saber se restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, à luz da presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e se a escolha pela Justiça Comum pode ser interpretada como indicativo de capacidade financeira. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica somente pode ser afastada diante de elementos concretos que demonstrem a inexistência do estado de necessidade (CPC, art. 99, § 2º e § 3º). 4. Restou comprovado que a agravante é idosa, aposentada, com renda mensal de um salário mínimo, isenta de imposto de renda e sem outra fonte de subsistência. 5. O fundamento utilizado na origem — a opção pela Justiça Comum — não subsiste, pois a escolha da via processual constitui faculdade da parte e não se confunde com a capacidade econômica para arcar com as custas processuais, único critério relevante para aferição do direito à gratuidade da justiça. 6. Assim, não há elementos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência, impondo-se a reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade da justiça. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada mediante prova concreta da capacidade financeira. 2. A opção pela Justiça Comum, em razão da competência absoluta para causas envolvendo sociedades de economia mista, não configura indício de capacidade econômica a afastar a concessão da gratuidade da justiça.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/1950, art. 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8034375-02.2025.8.05.0000, sendo Agravante Olga Gonçalves Soares e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator